Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726463-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES GUIMARAES, MARLUCIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: PAULO SILVA ROCHA VELOZO, ANGELO SHIMABUKO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre a petição de ID no 16061690, informando se têm interesse na homologação do acordo proposto e, por conseguinte, na desistência deste recurso, ou se permanece o interesse no prosseguimento do agravo em tela. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2020 18:45:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator